Tribunal: TJSP
Processo: 1008305-92.2023.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Apelante que busca a reforma do julgado alegando que o juízo de origem se equivocou vez que não se trata de exibição de documentos e reiterando a necessidade de produção antecipada da prova pericial – Sentença com erro material – Elementos dos autos que,

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Apelante que busca a reforma do julgado alegando que o juízo de origem se equivocou vez que não se trata de exibição de documentos e reiterando a necessidade de produção antecipada da prova pericial – Sentença com erro material – Elementos dos autos que, todavia, não evidenciam nenhuma das hipóteses previstas no art. 381 do CPC – Ausência de elementos no sentido de que prova requerida venha a se tornar impossível ou de difícil produção em ação de conhecimento – Sentença reformada em parte, apenas para corrigir erro material, sem modificação de seu resultado – Recurso provido em parte apenas para corrigir erro material.